Tribunal: TJDFT
Processo: 0720700-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA ROBÓTICA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte ré e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pois entendeu que a embargante não anexou as negativas do procedimento cirúrgico (utilizando auxílio da plataforma robótica), bem como laudos e exames que mostravam a gravidade e a necessidade do procedimento cirúrgico. Alega a existência de contradição, pois, ainda que a Súmula 608 do STJ afaste a aplicação do CDC ao caso, há a necessidade de cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, não tendo havido justo fundamento para a negativa da cobertura do plano de saúde.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa.
IV. Não se evidencia a alegada omissão ou contradição. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os vícios alegados.
V. Com efeito, consta do Acórdão embargado que: “IV. (...) o plano de saúde autorizou o procedimento nos moldes da solicitação médica (sem o custeio do auxílio da plataforma robótica), no mês de 06/2022 (ID 49301487, 49301488). Depreende-se dos autos que a autora optou pelo procedimento na plataforma robótica, o que resultou no pagamento suplementar de honorários médicos em razão do uso da referida tecnologia (ID 49301489). Observa-se que o procedimento cirúrgico foi realizado em 26.08.2022 (ID 49301493) e o relatório médico de 29.03.2023, acostado ao ID 49301490, dispõe sobre o procedimento com robótica e esclarece parte da cobrança suplementar dos serviços médicos implementados na cirurgia (ID 49301490). Com efeito, evidencia-se que o plano, em verdade, não negou a cobertura do procedimento com robótica, mas, sim, o reembolso de procedimentos não pleiteados anteriormente ao procedimento cirúrgico.
V. (...) Além disso, restou claro que a autora aderiu à modalidade robótica sob suas próprias expensas, sem solicitação de autorização prévia ao plano de saúde, não sendo legítimo o pleito de ressarcimento daqueles custos a posteriori, quando autorizado procedimento sob modalidade diversa de tratamento”.
VI. Ainda que haja nos autos relatório médico indicando as vantagens do uso da tecnologia robótica, verifica-se que o relatório não demonstra a excepcional necessidade da realização da cirurgia da autora por meio de tal tecnologia. Além disso, o relatório médico é bem posterior à realização da cirurgia e não há nos autos documento indicando a negativa de cobertura da cirurgia com o uso da robótica anteriormente ao procedimento.
VII. Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal: “2. Existindo substituto terapêutico para o tratamento do câncer de próstata e não demonstrada a excepcional necessidade da realização da cirurgia robótica, não há obrigação da seguradora em ressarcir o consumidor das despesas efetuadas para realização de procedimento fora da cobertura da ANS. Pela mesma razão, não há ato ilícito que acarrete danos morais indenizáveis. Precedentes: Acórdãos 1717793, 1721872 e 1705828”. (Acórdão 1755681, 07040085620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Na verdade, a embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IX. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.